Tribunal: TJMT
Processo: 0009572-35.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009572-35.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SULEMA DE RAMOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.688.763/0001-16 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA

– ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação da ação de cobrança que move em desfavor de Sulema de Ramos & Cia Ltda. - ME, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

O apelante recorre sustentando a nulidade da sentença, ante a extinção prematura da ação, vez que sempre impulsionou o processo.

Sem contrarrazões (id. 106753628)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de cobrança contra Sulema de Ramos & Cia Ltda. - ME, em razão da inadimplência do débito relacionado no cartão de crédito, no valor de R$ 27.950,55 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta cinco centavos).

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, baseando sua decisão na inércia do autor em promover o regular andamento do feito (id. 106753626). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 106753626).

Inconformado, o apelante recorre sustentando a nulidade da sentença, ante a extinção prematura da ação, vez que sempre impulsionou nos autos.

Pois bem. Ocorrendo a inércia do autor em promover o andamento do feito, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme dispõe o art. 485, inc. III, desde que obedecido o comando do §1º, mediante a intimação pessoal da parte.

Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

Nessa trilha, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes compete. Quando a parte interessada é intimada para promover o andamento, deve necessariamente atender a determinação oficial, ratificando o seu interesse e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento.

In casu
, constata-se que o apelante foi intimado através de seu advogado, mediante publicação no DJe, conforme certidão (id. 106753626), a fim de dar prosseguimento ao feito.

Contudo, em razão da ausência de manifestação do procurador, o autor foi intimado pessoalmente para cumprir o mencionado comando judicial (id. 106753626), todavia, também quedou-se inerte.

Com a devida vênia, é notório que houve desídia total do advogado e da parte que abandonaram o feito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DA PARTE E DO SEU ADVOGADO...

Se o credor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em atos e diligências que lhe competiam [...] impõe-se a extinção do processo, de ofício, independente de provocação da parte adversa, eis que, nessa hipótese, resta claramente configurada a falta de interesse processual
.
” (RAC n. 52977/2007, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. 02.04.2008 – negritei)

Destarte, sendo o apelante intimado regularmente para promover o andamento do feito e deixando transcorrer
in albis
o prazo, deve ser mantida a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Desse modo, cumprido o comando da lei processual civil, resta patente que a r. sentença homenageou os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022